Tribunal: STF
Processo: Ext 608
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-05-18
Data de publicação: 1994-05-18

Ementa:
EXTRADIÇÃO  -  LEI  N. 6.815/80  -  ATUAÇÃO  DO SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL. Atendidos os requisitos  da Lei n. 6.815, de 19 de
agosto  de  1980,  impõe-se a  concessão  da  extradição.  Ao Supremo
Tribunal  Federal não  cabe perquirir  o acerto  ou desacerto quer da
sentença  final de privação da  liberdade, quer da ordem de prisão do
extraditando  autorizada por juiz,  tribunal ou autoridade competente
do Estado-requerente.